Tribunal: TJBA
Processo: 8113157-59.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8113157-59.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ISRAEL SOARES DE JESUS e outros Advogado(s): MATHEUS CARDOSO DA SILVA registrado(a) civilmente como MATHEUS CARDOSO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP QUE NÃO ACARRETA NULIDADE AUTOMÁTICA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS AUTÔNOMOS. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES FURTIVA E DA ARMA UTILIZADA. DEPOIMENTOS COERENTES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA ESCORREITA. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. RECURSO DE JONATAS SANTOS DO NASCIMENTO DESPROVIDO. RECURSO DE ISRAEL SOARES DE JESUS PARCIALMENTE PROVIDO. EXTENSÃO, DE OFÍCIO, DO BENEFÍCIO AO CORRÉU. 1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 11 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e VII, CP). 2. A Inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP não implica nulidade automática quando a condenação se ampara em provas independentes, como a prisão em flagrante na posse da res furtiva e da arma utilizada no crime. 3. A materialidade está comprovada por autos de apreensão e restituição; a autoria, pela confissão extrajudicial dos acusados, pelo reconhecimento da vítima e pelos depoimentos firmes e convergentes dos policiais militares. A confissão extrajudicial, embora não ratificada em juízo, é válida quando corroborada por provas colhidas sob contraditório. 4. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, sobretudo quando reforçada por outros elementos de convicção. Os depoimentos policiais, prestados sob contraditório, possuem credibilidade e podem fundamentar condenação quando em harmonia com o conjunto probatório 5. Dosimetria mantida. Pena-base fixada em 4 anos e 9 meses, considerando o concurso de pessoas como circunstância judicial desfavorável. Atenuante da confissão reconhecida, mas inaplicável por não poder reduzir as penas abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ). Penas majoradas em 1/3 pelo emprego de arma branca. 6. O regime inicial fechado não se justifica, pois as reprimendas não superam 8 anos e há apenas uma circunstância judicial negativa, sendo cabível a fixação do regime semiaberto. Recurso de Jonatas Santos do Nascimento desprovido. Recurso de Israel Soares de Jesus parcialmente provido para fixar o regime inicial de semiaberto, benefício estendido, de ofício, ao corréu. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8113157-59.2021.8.05.0001, procedentes da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, em que figuram como apelantes JONATAS SANTOS DO NASCIMENTO e ISRAEL SOARES DE JESUS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Jonatas Santos do Nascimento e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Israel Soares de Jesus, para fixar o regime inicial de semiaberto, benefício estendido, de ofício, ao corréu, nos termos do voto da Relatora.